Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança em que se buscou a condenação da ré/apelada ao pagamento de R$7.281,97 (sete mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) relativos à dívida de condomínio, bem como demais cotas condominiais que se vencerem no curso do processo. A r. sentença julgou procedentes os pedidos, porém fixou como termo inicial dos juros moratórios a data da citação da ré.
2. A dívida cobrada se origina de despesas de condomínio. Constitui-se, portanto, em obrigação líquida e certa, com termo de vencimento expressamente estipulado, o que impõe a observância do disposto no art. 397, caput, do Código Civil para a fixação do termo a quo dos juros de mora.
3. Se a petição inicial foi instruída com o demonstrativo de débito atualizado e a sentença reconhece como devidos os valores apresentados, este é o marco inicial (última atualização) para a subsequente incidência dos juros de mora e, nessa medida, evitar enriquecimento sem causa das partes (art. 884 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e provido.